Tribunal: TJPA
Processo: 0801638-34.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801638-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

AGRAVADO: NILCE FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA QUE DECRETOU O DISTRATO E VEDOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INADIMPLEMENTO DA DEVEDORA FIDUCIANTE POR IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. CONTRATO REGIDO PELA Lei nº 9.514/1997. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REALIZAÇÃO DE LEILÕES. FRUSTRAÇÃO DAS HASTAS PÚBLICAS. APLICAÇÃO DO ART. 27, §5º, DA LEI ESPECIAL. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO JUDICIAL DE DISTRATO À MARGEM DO REGIME LEGAL ESPECÍFICO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO Superior Tribunal de Justiça. REVOGAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

1.

O pedido de resolução contratual formulado pelo adquirente por impossibilidade de pagamento configura inadimplemento antecipado, atraindo a incidência dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997.

2.

Consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário e frustrados os leilões, a dívida é considerada extinta, inexistindo obrigação de restituição de valores, nos termos do art. 27, §5º, da Lei nº 9.514/1997.

3.

A decretação liminar de distrato, com suspensão dos efeitos do procedimento extrajudicial regularmente instaurado, mostra-se incompatível com o regime jurídico específico da alienação fiduciária.

4.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FGR Urbanismo Belem S/A-SPe, nos autos da Ação de Rescisão Contratual, contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência.

Na decisão agravada, o magistrado singular: (a) deferiu o pedido de decretação do distrato da avença firmada entre as partes, reputando incabível a cobrança de parcelas dela decorrentes; (b) deferiu o pedido de proibição de inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, relativamente aos valores posteriores à intimação da decisão que decretou o distrato; e (c) indeferiu o pedido de suspensão da eficácia do leilão extrajudicial designado para o imóvel objeto do contrato.

Irresignada, a parte ré interpôs o presente recurso, com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, requerendo, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma legal, para sustar os efeitos da decisão agravada.

Sustenta, em síntese, que o contrato celebrado entre as partes consiste em compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, regido pela Lei nº 9.514/1997, tendo a agravada incorrido em inadimplemento a partir de março de 2023.

Alega que, regularmente constituída em mora, a devedora não purgou o débito, razão pela qual foi promovida a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, com a subsequente realização dos leilões previstos nos arts. 26 e 27 da referida lei. Afirma que os leilões restaram frustrados, inexistindo lances, o que teria ensejado a extinção da dívida e a consolidação definitiva da propriedade em favor da agravante, nos termos do art. 27, §5º, do mencionado diploma legal.

Defende que, diante desse contexto, seria juridicamente impossível o decreto de distrato contratual, porquanto já extinta a relação obrigacional na forma da legislação específica, configurando a decisão agravada afronta ao regime jurídico da alienação fiduciária e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, que a manutenção da decisão poderá lhe causar lesão grave ou de difícil reparação, sobretudo porque a propriedade do imóvel já se encontra consolidada em seu favor.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para reformar integralmente a decisão agravada, revogando-se a tutela deferida em primeiro grau.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual

Belém,

de

de 2026.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da decisão que, em sede de tutela provisória, (i) decretou o distrato do contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária; (ii) vedou a cobrança de parcelas dele decorrentes; e (iii) proibiu a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes quanto aos débitos posteriores à intimação da decisão.

A agravante sustenta, em síntese, que o contrato encontra-se regido pela Lei nº 9.514/1997 e que, diante do inadimplemento da devedora fiduciária, foi regularmente instaurado o procedimento de execução extrajudicial, com constituição em mora, consolidação da propriedade e realização dos leilões previstos nos arts. 26 e 27 do referido diploma legal. Afirma que, frustradas as hastas públicas, operou-se a extinção da dívida e a consolidação definitiva da propriedade em favor da credora fiduciária, nos termos do art. 27, §5º, da lei especial, sendo juridicamente inviável o decreto judicial de distrato.

Assiste razão à agravante.

A parte autora/agravada fundamenta seu pedido na impossibilidade financeira de prosseguir com o pagamento das prestações, afirmando não mais possuir interesse na continuidade da avença. É certo que ninguém pode ser compelido a permanecer vinculado a um contrato contra a própria vontade. Todavia, a liberdade de não prosseguir na relação contratual não afasta as consequências jurídicas decorrentes do inadimplemento, sobretudo quando se está diante de contrato submetido a regime legal específico.

O ajuste celebrado entre as partes é regido pela Lei nº 9.514/1997, que disciplina de forma própria e exaustiva o procedimento aplicável à hipótese de mora ou inadimplemento do devedor fiduciante. Nos termos dos arts. 26 e 27 do referido diploma, vencida e não paga a dívida, o devedor deve ser constituído em mora, assegurando-se-lhe a possibilidade de purgação. Não havendo pagamento, consolida-se a propriedade em nome do credor fiduciário, seguindo-se a realização de leilões públicos para alienação do bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de resolução contratual formulado pelo adquirente por impossibilidade de pagamento configura inadimplemento antecipado, atraindo a incidência do regime previsto na Lei nº 9.514/1997, inclusive no que concerne à devolução de valores, que somente ocorre nos estritos termos do art. 27, §§ 4º e 5º, inexistindo obrigação de restituição caso frustrados os leilões.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE) GARANTIDA MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE CULPA DO VENDEDOR. DESINTERESSE DO ADQUIRENTE. 1. Controvérsia acerca do direito do comprador de imóvel (lote), adquirido mediante compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, pedir a resolução do contrato com devolução dos valores pagos, não por fato imputável à vendedora, mas, em face da insuportabilidade das prestações a que se obrigou. 2. A efetividade da alienação fiduciária de bens imóveis decorre da contundência dimanada da propriedade resolúvel em benefício do credor com a possibilidade de realização extrajudicial do seu crédito.3. O inadimplemento, referido pelas disposições dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97, não pode ser interpretado restritivamente à mera não realização do pagamento no tempo, modo e lugar convencionados (mora), devendo ser entendido, também, como o comportamento contrário à manutenção do contrato ou ao direito do credor fiduciário.4. O pedido de resolução do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia por desinteresse do adquirente, mesmo que ainda não tenha havido mora no pagamento das prestações, configura quebra antecipada do contrato ("antecipatory breach"), decorrendo daí a possibilidade de aplicação do disposto nos 26 e 27 da Lei 9.514/97 para a satisfação da dívida garantida fiduciariamente e devolução do que sobejar ao adquirente. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

EREsp 1867209(2020/0064090-3 de 30/09/2020)

No presente feito, há elementos que indicam que a devedora foi regularmente constituída em mora, que a propriedade foi consolidada em favor da credora fiduciária e que os leilões previstos em lei foram realizados, restando infrutíferos. Nessa hipótese, o art. 27, §5º, do referido diploma estabelece que a dívida é considerada extinta, exonerando-se as partes de suas obrigações, consolidando-se definitivamente a propriedade em favor do credor fiduciário.

Dessa forma, embora a autora não estivesse obrigada a permanecer no contrato, sua desistência não tem o condão de afastar o regime jurídico especial aplicável nem de justificar a decretação judicial de distrato à margem do procedimento legal específico já instaurado. A tutela provisória concedida, ao suspender os efeitos do procedimento de alienação fiduciária e reconhecer, ainda que liminarmente, a resolução contratual com paralisação de seus efeitos, mostra-se incompatível, em juízo de probabilidade, com a disciplina normativa incidente.

Assim, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para a revogação da decisão agravada, restabelecendo-se os efeitos decorrentes do procedimento previsto na Lei nº 9.514/1997, sem prejuízo de eventual exame, em cognição exauriente, da regularidade formal dos atos praticados na execução extrajudicial.

É como voto.

Belém,

de

de 2026.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026